Tribunal: TJES
Processo: 5001143-90.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001143-90.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENILDO PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual, cessação de descontos e indenizações decorrentes de alegação de fraude na contratação digital de empréstimo consignado mediante "selfie".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a validade de contrato digital supostamente intermediado por correspondente bancário com inscrição extinta na Receita Federal há mais de cinco anos; (ii) a forma de devolução dos valores indevidamente descontados (simples ou em dobro); e (iii) a configuração de dano moral e a aferição de seu
quantum
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Impugnada a autenticidade da assinatura ou da contratação, recai sobre a instituição financeira o ônus probatório (STJ, Tema 1.061). A presunção de higidez do contrato foi afastada por certidão demonstrando que a correspondente bancária identificada na Cédula de Crédito estava com o CNPJ baixado por "inexistência de fato" desde 01.01.2016, sendo nula a operação bancária efetuada em 03.05.2021. 4. A restituição em dobro do indébito dispensa a prova de má-fé, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva, e deve incidir sobre os descontos ocorridos após a modulação de efeitos firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS (março de 2021). 5. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado, acarretando descontos indevidos em verba de caráter alimentar (benefício previdenciário), configura dano moral
in re ipsa
. A indenização fixada em R$ 5.000,00 amolda-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e evita o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível provida para declarar a nulidade do contrato, condenando o banco à restituição dos valores (em dobro para os descontos posteriores a março de 2021) e ao pagamento de cinco mil reais a título de danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 944; CPC, art. 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema 1.061; STJ, REsp 1.626.275/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.12.2018; STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RENILDO PEREIRA DA SILVA
contra a r. sentença que, nos autos da Ação de Reparação de Danos ajuizada em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de Apelação (ID
17649215
), aduzindo, em síntese:
a)
que a assinatura aposta no instrumento é divergente da sua;
b)
que a biometria facial ("selfie") não condiz com sua fisionomia;
c)
que a geolocalização apontada na contratação digital é imprecisa e não o identifica;
d)
que a empresa correspondente bancária (Fontes Promotora de Crédito - CNPJ 11.643.037/0001-54), responsável pela intermediação do suposto contrato, encontra-se com o CNPJ "BAIXADO" na Receita Federal desde 01/01/2016, muito antes da data do contrato (03/05/2021).

Contrarrazões no id.
17649222
pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001143-90.2023.8.08.0047

APELANTE: RENILDO PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RENILDO PEREIRA DA SILVA
contra a r. sentença que, nos autos da Ação de Reparação de Danos ajuizada em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de Apelação (ID 17649215), aduzindo, em síntese:
a)
que a assinatura aposta no instrumento é divergente da sua;
b)
que a biometria facial ("selfie") não condiz com sua fisionomia;
c)
que a geolocalização apontada na contratação digital é imprecisa e não o identifica;
d)
que a empresa correspondente bancária (Fontes Promotora de Crédito - CNPJ 11.643.037/0001-54), responsável pela intermediação do suposto contrato, encontra-se com o CNPJ "BAIXADO" na Receita Federal desde 01/01/2016, muito antes da data do contrato (03/05/2021).

Contrarrazões no id. 17649222 pelo desprovimento do apelo.

Em se tratando de relação de consumo, incide a regra de facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Especificamente quanto à fraude em contratações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1061), assentou a tese de que, impugnada a autenticidade da assinatura aposta no contrato, cabe à instituição financeira o ônus de provar a sua regularidade e veracidade.

No caso dos autos, a instituição financeira defende que a contratação se deu por meio digital, com "selfie" e envio de documentos. Contudo, o apelante trouxe aos autos elementos contundentes que infirmam a higidez da operação, notadamente aquele comprovado por certidão da Receita Federal (ID 17649195), que demonstra que a empresa correspondente bancária identificada na Cédula de Crédito Bancário ("FN Atividades de Cobrança Ltda - Fontes Promotora de Crédito" - CNPJ 11.643.037/0001-54) encontra-se com sua inscrição "BAIXADA" por "Inexistência de Fato" desde 01/01/2016.

Alegada a celebração de um contrato em 03/05/2021 intermediado por uma pessoa jurídica juridicamente extinta cinco anos antes, compromete a presunção de veracidade da contratação digital alegada pelo banco apelado.

Competia à instituição financeira, detentora da tecnologia e do risco da atividade (Súmula 479 do STJ), comprovar inequivocamente a anuência do autor, mediante perícia ou evidências cabais, ônus do qual não se desincumbiu.

Logo, forçoso reconhecer a nulidade do contrato nº 010019328732 e determinar a cessação definitiva dos descontos no benefício previdenciário do autor.

Anulada a relação jurídica, as partes devem retornar ao
status quo ante
.

Acerca da devolução dos valores descontados – se de forma simples ou em dobro – entende o C. STJ que
“a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor”
(REsp n. 1.626.275/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 7/12/2018.)

É bem verdade que tal entendimento fora parcialmente reformulado, sendo que, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em RESP 6763608/RS, a Corte Especial decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a aplicação da norma.

Entretanto, os efeitos de tal entendimento foram modulados, de modo que tal compreensão somente deve ser aplicada aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, que se deu em março de 2021.

Assim, para fins de devolução dos valores devidamente descontados, deve ser observado o prazo acima firmado, sendo que eventuais descontos ocorridos após tal marco, deverão ser devolvidos em dobro pelo banco demandado.

Acerca do dano moral, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Na espécie,

este Tribunal
“possui o entendimento segundo o qual as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa , o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190053436, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

Ainda no mesmo sentido:

(...) 7)
É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses desse jaez, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. Do ato lesivo resultaram descontos nos proventos de aposentadoria da autora, isto é, verbas que ostentam caráter alimentar, não podendo tal fato ser compreendido como mero dissabor cotidiano.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190014571, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Outrossim, como cediço, o valor firmado a título de reparação pelo abalo extrapatrimonial deve atender as primordiais funções do instituto, a saber, compensação da parte lesada, punir o agente causador e, por último, prevenir a reiteração da prática delituosa.

No caso em testilha, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando o dano sofrido pela parte apelada e, ainda, com o objetivo de evitar a fixação em quantia que acabe por ocasionar enriquecimento sem causa da parte ofendida, penso que o valor de

cinco
mil reais
se mostra adequado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar a nulidade do contrato questionado, condenando o banco requerido a restituir os valores descontados, nos termos da presente fundamentação, bem como a pagar ao autor a quantia de cinco mil reais a título de danos morais, ficando autorizada a compensação de valores.

Condeno o Banco apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)